Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010253-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NIVIA CARLA RIBEIRO - CPF: 021.061.661-09 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010253-46.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nivia Carla Ribeiro

Recorrido(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo Investimentos em Direitos Creditórios não- padronizados.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa comprova a cessão de crédito e a origem da obrigação, referente ao cartão de crédito Loja Marisa, bem como junta faturas em que constam compras, pagamentos, bem como proposta de adesão e documentos pessoais. Portanto,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação no valor de R$ 567,46, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2.
Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o contrato de adesão ao cartão, documento pessoal apresentado no ato da contratação (id n. 43745120), termo de cessão, notificação extrajudicial (id n. 43745137) e faturas. O contrato está devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura no documento pessoal juntado pelo próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia por especialista da área grafotécnica. A parte Reclamante apresentou impugnação à contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o pagamento de seus débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a Reclamada, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, cabe destacar que o valor negativado corresponde ao exato valor cedido pela empresa Club Mais Administradora de Cartões de Crédito Ltda, conforme consta no termo anexo no id n. 43745137 (pág. 2). Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral.”.

4.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de débito devidamente comprovado nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II do CPC vigente à época.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Em prejuízo da penalidade já imposta em decorrência da litigância de má-fé, Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau e deixo de fixar honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021